Tribunal: TJBA
Processo: 8037945-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037945-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MATHEUS FARIAS SANTOS APELADO: ZULAINE FLORES DA MATTA PIRES e outros Advogado(s):MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação da autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, insurgindo-se quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que devem abranger tanto a obrigação de fazer quanto os danos morais. 2. Apelação da ré (Bradesco Saúde S/A) impugnando: (i) a concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Tepotinib (TEPMETKO), sob alegação de contrato anterior e não adaptado à Lei n.º 9.656/98; e (iii) a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência; (iii) avaliar a legalidade da recusa da operadora em custear o medicamento oncológico; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3.º, do CPC) prevalece quando a parte contrária não apresenta provas concretas da capacidade financeira. O simples fato de residir em bairro de padrão elevado não afasta a concessão da gratuidade da justiça. Preliminar rejeitada. 5. Os honorários advocatícios de sucumbência devem incidir sobre o valor total da condenação (obrigação de fazer e danos morais), pois representam o proveito econômico obtido. A obrigação de custeio do tratamento é economicamente aferível e integra a base de cálculo, conforme jurisprudência do STJ. 6. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico com registro na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que o contrato seja anterior à Lei n.º 9.656/98. Aplicação do CDC e da Lei dos Planos de Saúde aos contratos em curso, em proteção ao direito à vida e à saúde. 7. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial para doença grave configura dano moral in re ipsa, que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o valor total da condenação (custo do tratamento somado à indenização por danos morais), majorando-os para 20% (vinte por cento) em razão do trabalho adicional na fase recursal. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, em condenações que envolvem obrigação de fazer de custeio de tratamento e indenização por danos morais, deve abranger o proveito econômico total obtido, incluindo ambas as obrigações. 2. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento oncológico prescrito pelo médico assistente e registrado na ANVISA, ainda que o contrato seja anterior à Lei n.º 9.656/98, por violação à boa-fé objetiva e ao direito fundamental à saúde. 3. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial para doença grave configura dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196, 226, 227 e 229; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; CDC, art. 51, IV e § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.334/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.08.2022; STJ, REsp 1.854.316/SP (Tema 1.082), Rel. Min. Raul Araújo, Primeira Seção, j. 18.08.2021; TJSC, Apelação nº 5005037-72.2023.8.24.0033, Rel. Des. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 16.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1009047-31.2024.8.26.0554, Rel. Des. Lia Porto, Sétima Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1013239-21.2023.8.26.0011, Rel. Des. Alexandre Marcondes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; Súmulas nº 95 e 102/TJSP. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º 8037945-27.2024.8.05.0001, em que são apelantes ZULAINE FLORES DA MATTA PIRES e BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO DA RÉ, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23